Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS COM BASE EM UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE SEM O MANEJO DA RECONVENÇÃO. ALIMENTOS PEDIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afirmado, na ação de divórcio, o último domicílio do casal situado no foro do local do ajuizamento da ação, a preliminar de incompetência do juízo, suscitada com base no art. 53, inc. I, “b”, do CPC, deve ser afastada, à míngua de prova em sentido contrário, a cargo da parte que alegou ser outro o domicílio.
2. Ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. No caso, não foi demonstrada sequer a existência de ação de divórcio na comarca de Lago da Pedra/MA, como afirmado, de maneira que a dupla identidade de ação não ficou caracterizada e, de resto, a suposta ação teria sido proposta posteriormente.
3. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa. Na hipótese dos autos, a prova testemunhal prestar-se-ia a comprovar a alegada união estável pretérita ao casamento, o que constituía pretensão própria a ser deduzida em reconvenção, não manejada.
4. Na ação de divórcio não há proveito econômico direto e eventuais bens do casal já se encontram na esfera patrimonial dos cônjuges, necessitando apenas da declaração judicial acerca da proporção de cada interessado. Portanto, como a pretensão nos autos diz apenas com o divórcio, não há incorreção no valor atribuído à causa.
5. Incabível, no caso, sem o manejo de reconvenção, o pedido para a partilha de bens, porquanto o suposto patrimônio teria sido adquirido na constância de união estável.
6. Tanto os alimentos compensatórios como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. No caso, a parte pediu os alimentos de seu ex-cônjuge quase dois anos após a separação de fato, não se podendo deduzir que, diante do tempo decorrido, não esteja apta ao mercado de trabalho, pois trata-se de pessoa jovem, gozando de boa saúde.
7. O legítimo exercício do direito de ação, como na espécie, não pode resultar condenação da parte por litigância de má-fé, por suposto procedimento temerário e incidente manifestamente infundado, sobretudo quando procedente o pedido inicial.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.